Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N° 1.153. IMPOSTO. PROPRIEDADE. VEÍCULOS. AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. PROPRIEDADE. PLENA. APELAÇÃO PROVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação para adequação ao Tema de Repercussão Geral n° 1.153 do Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se o acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.153 que analisou a legitimidade passiva do credor fiduciário como sujeito passivo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação retornou para reexame e adequação ao Tema de Repercussão Geral n° 1.153 n° 1.153 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. O credor fiduciário não possui legitimidade passiva para figurar como sujeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) quando não exerce a propriedade plena dos veículos.
5. O Distrito Federal não impugnou especificamente a tese fática de que que a instituição financeira não exerceu a propriedade plena dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O Tema de Repercussão Geral n° 1.153 do Supremo Tribunal Federal consignou que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.368-B, parágrafo único; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.870/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 6.10.2025.